Tribunal: TJSP
Processo: 1043639-68.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Moradia
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CUMPRIMENTO DE ENCARGO SOCIAL – SITUAÇÃO PARA MERO ACLARAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REQUISITOS. APLICAÇÃO DO ART. 1.022, INCISO II, DO CPC.
Recurso acolhido, apenas para aclaramento, sem efeito modificativo.